Tribunal: TJDFT
Processo: 0719656-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Expedição de ofício. Censec e Signo. Agravo de instrumento não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofícios à CENSEC (Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados) e ao SIGNO (Sistema de Gestão Notarial).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de deferimento da pesquisa de bens penhoráveis da parte executada por meio dos sistemas CENSEC (Central Eletrônica Notarial de Serviços Compartilhados) e ao SIGNO (Sistema de Gestão Notarial).
III. Razões de decidir
3. Os sistemas CENSEC e SIGNO não constituem ferramentas próprias para identificação direta de bens penhoráveis, sendo destinados à gestão de informações sobre testamentos, procurações e escrituras.
A utilização dos sistemas CENSEC e SIGNO podem ser solicitadas administrativamente junto aos ofícios de registro de imóveis, sendo desnecessária a participação do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 772, III; 773.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0723197-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 01/02/2024; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0735393-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 25/01/2024.